Tribunal: TJDFT
Processo: 0720497-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. AMEAÇA, PERSEGUIÇÃO, ESTELIONATO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. ORDEM DENEGADA.
1. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, decretada por descumprimento de medidas protetivas, porquanto ele insiste em se aproximar da vítima, incutindo-lhe temor, consoante as novas imputações em seu desfavor, de ameaça, perseguição e estelionato, o que demonstra que a ofendida encontra-se sob risco, pois as medidas judiciais deferidas não foram suficientes para impedir o comportamento do paciente, sendo inviável a aplicação de outra medida cautelar menos grave.
2. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.